Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-38.2018.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000667-38.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta, Cirurgia, Fornecimento de medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANA PAULA SOARES SOUZA - CPF: 019.636.961-40 (APELADO), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), J. V. S. C. (APELADO), ANA PAULA SOARES SOUZA - CPF: 019.636.961-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS — RESPONSABILIDADE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE FORMA EQUÂNIME ENTRE OS ENTES.

VALOR FIXADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — ARTIGO 85, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — ADEQUAÇÃO — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, logo, o ônus da sucumbência deve ser dividido de forma equânime entre os entes obrigados.

Os honorários fixados além dos parâmetros descritos no artigo 85, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil devem ser ajustados, além de ser condizente com o grau de zelo e complexidade da demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a sentença (Id. 39446653) que, proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
ajuizada por
J.V.S.C
., representado por sua genitora Ana Paula Soares Souza, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o
Município de Alta Floresta
e o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Assegura que foi correta a sentença na parte que determinou ao Estado de Mato Grosso ao cumprimento da obrigação de fazer pedido na inicial, considerando a situação concreta de média-alta complexidade, “
sendo o serviço de referência estadual, prestado nas dependências do hospital Julio Muller
”, porém, “
o vencido no caso dos autos é o Estado de Mato Grosso, devendo recair sobre tal ente também a obrigação pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme expressa disposição do art. 85 do CPC
”.

Aduz, alternativamente, o valor arbitrado seja reduzido ao patamar de 10% (dez por cento) sobre a somatória dos valores contidos no parecer do NAT (Id. 13522672), qual seja: R$4.641,80 (quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos).

Não há contrarrazões (Id. 39446678).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de opinar ante a ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção (Id. 42489988).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de março de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a sentença (Id. 39446653) que, proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
ajuizada por
J.V.S.C
., representado por sua genitora Ana Paula Soares Souza, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o
Município de Alta Floresta
e o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A controvérsia limita-se acerca da legalidade da condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta ao pagamento dos honorários sucumbenciais, porquanto o apelante Município de Alta Floresta entende que pela complexidade da obrigação de fazer pleiteada na inicial, a competência ao seu cumprimento é do Estado de Mato Grosso, logo, este é o vencido e quem deve arcar com o pagamento dos honorários.

Na parte que interessa, eis o teor do dispositivo da sentença:

“
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e CONDENAR o Estado de Mato Grosso a fornecer o tratamento cirúrgico almejado, incluindo eventuais despesas com transporte, medicamentos, honorários médicos, diárias em hospital e consultas relacionadas à patologia (estrabismo).

Nos termos do Enunciado no 60 da II Jornada de Saúde, é cabível o redirecionamento de medidas a um determinado ente da federação:

60 – Saúde Pública - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Concedo a tutela de urgência neste ato, por averiguar a presença dos requisitos disposta no art. 300, do CPC, determinando o cumprimento da obrigação, por parte do Estado requerido, no prazo de 30 (trinta) dias.

Isentos os Requeridos do pagamento das custas processuais.

Fixo os honorários advocatícios por arbitramento no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista que a utilização dos parâmetros de 10% a 20% do valor da condenação resultaria em patamar irrisório, considerando o custo do procedimento indicado pelo parecer do NAT, mesmo que acrescido de despesas referentes ao transporte do paciente, que pode ocorrer por via terrestre
.”. (Id. 39446655).

Opostos Embargos de Declaração, o Juízo de Primeira Instância os rejeitou e manteve a sentença, nos seguintes termos:

“
No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que é desnecessário delimitar o responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios em decorrência do disposto no art. 87, §2o, do CPC
(...).

Destarte, subsistindo inconformismo com a decisão prolatada, deverá a parte irresignada valer-se da via recursal adequada, não cabendo em sede de embargos de declaração a modificação de decisão com a qual a parte não concorda.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios
”. (Id. 39446667).

A irresignação não merece prosperar, em parte.

O dever de assegurar o direito à saúde é uma obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não significa em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Deste modo, possível é o direcionamento de uma medida a um ente da federação, sem que seja excluída a responsabilidade dos demais entes, considerando a peculiaridade de cada caso.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de repercussão geral reconhecida:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
”. (STF, Tribunal Pleno, RE 855178 RG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2015).

Da mesma forma, quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de ser observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

“(...)
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação.
(...)”. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, assim, não procede a alegação do Município de Alta Floresta compete unicamente ao Estado de Mato Grosso o pagamento dos honorários sucumbenciais, porquanto o fato do Juízo ter determinado o cumprimento da obrigação pelo Estado não exclui a responsabilidade do Município até o final da demanda.

Aliás, o artigo 87, § 2o, do Código de Processo Civil, esclarece acerca da distribuição da responsabilidade solidária quanto ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios:

“
Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput .

§2o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos

responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários
.”

Assim, são devidos os honorários advocatícios de sucumbência a serem suportados, proporcionalmente, pelo município demandado e pelo Estado de Mato Grosso.

No tocante ao valor arbitrado em honorários advocatícios, foi considerado na sentença o importe de R$2.000,00 (dois mil reais), “
tendo em vista que a utilização dos parâmetros de 10% a 20% do valor da condenação resultaria em patamar irrisório, considerando o custo do procedimento indicado pelo parecer do NAT
”.

No Id. 39446592, verifica-se do parecer do NAT que o custo do procedimento no autor seria de R$ 4.461,80 (quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos). É certo que o artigo 85, § 3o e 4o do Código de Processo Civil fixa os percentuais aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais:

“
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença
;”.

Por essa razão, considerando o valor do custo do procedimento pleiteado na inicial (valor da causa), qual seja: R$4.641,80 (quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), o montante arbitrado de honorários de sucumbência na sentença de R$2.000,00 (dois mil reais) se mostra desproporcional e contrário ao disposto no Código de Processo Civil.

Desse modo, considerando também a singeleza da causa, fixo o percentual de 15% (quinze por cento) do valor da causa, a ser adimplido de forma proporcional aos vencidos, ora apelante e Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 87, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso, apenas para adequar o valor arbitrado em honorários advocatícios no patamar de 15% do valor da causa, consoante disposto no artigo 85, §3o e 4o, e 87, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021